Tribunal: STF
Processo: Rcl 92820
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por B. B. S. A., menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5009161-10.2024.4.02.5110/RJ, sob a alegação de afronta às teses vinculantes firmadas nos Temas 27 (RE 567.985/MT) e 312 (RE 580.963/PR).

Na origem, a parte autora, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista grave (CID F84.0), ajuizou ação visando à concessão do benefício assistencial, sob o argumento de que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido.

Interposto recurso pelo INSS, a Turma Recursal deu-lhe provimento para reformar a sentença, ao fundamento de que a renda familiar per capita ultrapassaria o limite de 1/4 do salário mínimo.

Na sequência, o recurso extraordinário interposto pela parte autora teve seguimento negado, e o agravo em recurso extraordinário não foi conhecido, sob o fundamento de inadequação da via eleita, o que inviabilizou o prosseguimento recursal.

Na presente reclamação, a parte reclamante sustenta, em síntese, (i) violação à autoridade das decisões do STF nos Temas 27 e 312 da repercussão geral, que vedam a utilização exclusiva do critério de renda de 1/4 do salário mínimo para o BPC/LOAS, e (ii) ausência de análise multifatorial da condição de vulnerabilidade.

Alega, ainda, que o acórdão desconsiderou despesas essenciais, especialmente médicas, e adotou critérios inadequados para afastar a hipossuficiência, além de impor requisito probatório não previsto nas teses vinculantes.

Requer a concessão de medida liminar para implantação imediata do benefício e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado ou o restabelecimento da sentença de procedência.

É o relatório.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 5):

“ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA DE VALOR, NOS PRÓPRIOS AUTOS, A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL, A QUAL VEIO A SER, POSTERIORMENTE, REVOGADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE JEFS. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

Consoante consta dos autos, o recurso extraordinário interposto pela parte reclamante em face da decisão que julgou o recurso inominado teve seguimento negado, e o agravo em recurso extraordinário interposto em face dessa decisão não foi conhecido.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se, no entanto, que a parte interpôs agravo em recurso extraordinário dirigido a este Supremo Tribunal Federal, em substituição ao agravo interno cabível perante a própria Turma Recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, circunstância que ensejou o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Confira-se:

“1. Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto, tempestivamente, pela parte autora contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário ‘fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral’ (art. 1.042, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016).
2. Todavia, ‘segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral’. Em tal caso, o recurso cabível é o agravo interno, conforme previsão expressa nos artigos 1.030, § 2º, e 1.042, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016), o que afasta a interposição do agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016):
[...]
3. Releva acrescentar, também, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da não incidência da sua Súmula 727 (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”), nem a caracterização de usurpação de competência da Suprema Corte quando não se conhece do agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016) interposto da decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundada na sistemática da repercussão geral, por se tratar de recurso manifestamente incabível:
[...]
4. Releva, ainda, ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), em lugar do agravo interno (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015), caracteriza erro grosseiro, de modo que não se admite, em tal caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ou seja, não se pode receber o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, como agravo interno:
[...]
5. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), interposto pela parte autora, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015).
6. Intimem-se as partes. Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão da Turma Recursal e remetam-se os autos ao juízo de origem”. (grifos acrescidos)

A atuação da Turma Recursal limitou-se ao exercício da competência que lhe é própria para aplicar a sistemática da repercussão geral e definir o regime recursal cabível na origem, sem qualquer interferência indevida na competência deste Supremo Tribunal Federal. 

A qualificação do agravo do art. 1.042 do CPC como recurso manifestamente incabível, em hipóteses em que a negativa de seguimento ao extraordinário se funda exclusivamente em precedente de repercussão geral, está em absoluta consonância com a orientação desta Corte e não traduz usurpação de competência, mas, ao contrário, concretiza o modelo de filtragem recursal desenhado pelo próprio STF. Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 51.912 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJE 04/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2021)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente